Tribunal: TJSP
Processo: 1100099-64.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, BEM COM EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO CAUTELAR A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO AUTOR, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, BEM COM EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO CAUTELAR A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO AUTOR, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE, APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUE OMISSA EM RELAÇÃO A ANÁLISE DO PEDIDO "SUBSIDIÁRIO" QUE FOI DEDUZIDO PELO DEMANDANTE PARA "REAVALIAÇÃO" DO BEM IMÓVEL QUE FOI OFERECIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PEÇA INAUGURAL QUE APRESENTOU PEDIDO "SUCESSIVO" E NÃO "SUBSIDIÁRIO" – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ QUE SE ATINJA O NECESSÁRIO JULGAMENTO PELO C. STF, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 860631 (TEMA 982), PELO QUAL SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA QUE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE JULGADA PELO E. STF, AOS 26/10/2023, COM TRÂNSITO JULGADO OCORRIDO EM 22/02/2024 – PRELIMINAR REPELIDA.

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL VINCULADO A CONTRATO DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DIANTE DA OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO PELA RECORRIDA DE CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS QUE DESENVOLVERAM NEGÓCIOS SUPOSTAMENTE RUINOSOS, COMO FORMA DE IMPEDIR O ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO HOSPITAL DEMANDANTE – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESENVOLVIDA NOS AUTOS QUE NÃO CONCLUIU PELA ADMINISTRAÇÃO RUINOSA LEVADA A CABO PELOS ADMINISTRADORES INDICADOS PELO RECORRIDO – SIMULAÇÃO QUE NÃO SE MOSTROU, PORTANTO, PRESENTE NOS AUTOS - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E ADEQUADA A REALIDADE QUE EMERGIU DO FEITO – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO INOPORTUNO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE RELATIVA A LITIGÂNCIA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL QUE AINDA NÃO SE TRADUZ EM LITIGÂNCIA INDEVIDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.